Tribunal: TJDFT
Processo: 0716409-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento extraído contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o pagamento de valores correspondentes a aluguel no período de 23/09/2020 até 23/03/2024, sendo que o Agravante só considera devido o pagamento no período de 23/09/2020 até 23/01/2023. Como se vê da natureza da matéria arguida, há incursão em matéria fática, pelo que se torna indispensável a oitiva da parte contrária. Ante o exposto, prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a Agravada para responder. Comunique-se. Brasília, 1o de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator